Tribunal: TJES
Processo: 5012751-05.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012751-05.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

APELADO: JESSICA LITCKOW LIENAUS e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS. FUNDO DE RESERVA E ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Jessica Litckow Lienaus e apelação adesiva manejada por Embracon Administradora de Consórcio Ltda., contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer como indevida a cobrança de cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual pela falta de intimação em nome da advogada indicada; (ii) estabelecer se a taxa de administração deve ser cobrada proporcionalmente ao tempo de permanência no grupo; (iii) determinar se é abusiva a cláusula que condiciona a restituição das parcelas ao término do grupo consorcial; (iv) decidir se é possível a dedução dos valores pagos a título de fundo de reserva e encargos de inadimplência; (v) aferir a validade da cláusula penal por desistência; (vi) definir o marco inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre os valores a restituir; (vii) fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegada nulidade por intimação em nome diverso do advogado indicado não se reconhece diante da ausência de prejuízo processual, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
(CPC, art. 283, parágrafo único).

4. A taxa de administração é integralmente devida, pois remunera a gestão global do grupo consorcial, nos termos do art. 5º, §3º, da Lei nº 11.795/08, e conforme precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2.760.481/SP; AgInt no REsp 2.036.562/RJ).

5. A restituição das parcelas ao consorciado desistente deve observar o prazo contratual e legal, não sendo abusiva a espera até a contemplação da cota ou o encerramento do grupo, conforme o Tema 312/STJ (REsp 1.119.300/RS).

6. O fundo de reserva não integra o fundo comum destinado à aquisição de bens e sua devolução somente ocorre aos consorciados ativos ao final do grupo, conforme o art. 26, II, da Circular BACEN nº 3.432/09; igualmente, os encargos de inadimplência não são restituíveis por decorrerem de mora do consorciado.

7. A cláusula penal não pode ser cobrada automaticamente; exige-se a demonstração de prejuízo efetivo ao grupo, conforme entendimento pacificado do STJ (AgInt no AREsp 1.767.282/SC; AgInt no AREsp 2.245.475/SP).

8. A correção monetária incide desde cada desembolso, em conformidade com a Súmula nº 35/STJ.

9. Os juros de mora fluem apenas a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, quando a administradora se constitui em mora (REsp 1.111.270/PR; AREsp 2.773.243/MT).

10. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, observando-se a regra do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, sendo incabível sua fixação sobre o valor da causa quando mensurável o proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação em nome do advogado indicado não acarreta nulidade quando inexistente prejuízo processual.

2. A taxa de administração é devida integralmente, por remunerar a gestão global do grupo consorcial.

3. A restituição das parcelas ao consorciado desistente deve ocorrer ao final do grupo ou quando da contemplação da cota, conforme previsão contratual.

4. O fundo de reserva e os encargos de inadimplência não são passíveis de restituição ao consorciado desistente.

5. A cobrança de cláusula penal depende de comprovação do prejuízo efetivo ao grupo.

6. A correção monetária incide desde cada desembolso e os juros de mora a partir do 31º dia após o encerramento do grupo.

7. Os honorários advocatícios devem observar o critério do valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Jessica Litckow Lienaus
(apelante principal) e de
apelação adesiva
interposta por
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
(apelante adesiva), contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares que, na presente “
ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga
” ajuizada pela apelante principal em face da apelante adesiva, julgou procedentes em parte os pedidos para reconhecer como a indevida a cobrança de cláusula penal.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante principal, em síntese, que:
(i)
equivocou-se o Juízo de 1º grau ao validar a cobrança integral da taxa de administração, que deve proporcional ao período em que permaneceu no grupo, sob pena de enriquecimento ilícito, isto é, limitada ao percentual de 0,38%;
(ii)
é abusiva a espera pelo término do grupo (previsto para o ano de 2032), por impor onerosidade excessiva à consumidora;

(iii)
o Tema 312 do colendo Superior Tribunal de Justiça se aplica apenas a contratos anteriores à Lei nº 11.795/08, o que não é o caso dos autos, por ter sido celebrado em 2019;
(iv)
a correção monetária sobre o valor a ser restituído deve incidir desde cada desembolso e os juros de mora desde a citação; e
(v)
os honorários advocatícios devidos pela requerida devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o valor da cláusula penal considerada inválida, assim como ocorrido em relação à verba por ela devida.

Por sua vez, assim sustenta a apelante adesiva, em suma:
(i)
não foi intimada da sentença na pessoa da procuradora indicada na contestação, o que viola o disposto no § 2º do art. 272 do Código de Processo Civil;
(ii)
a sentença foi omissa quanto à possibilidade de dedução do fundo de reserva e dos encargos de inadimplência, uma vez que o primeiro (R$ 462,18) não integra o fundo comum e somente deve ser rateado entre os consorciados ativos ao final, na forma do art. 26, II, da Circular BACEN nº 3432, enquanto os valores pagos pela apelada a título de encargos de mora (R$ 14,37 e R$ 0,48) não podem ser restituídos por decorrerem da desídia da própria autora;
(iii)
a desistência, por si só, gera prejuízo ao grupo e à administradora, sendo a cobrança da multa autorizada pelo art. 53, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor; e
(iv)
é dispensada a demonstração imediata do prejuízo, por se tratar de cláusula penal convencional e não indenizatória.

Opto por examinar em conjunto as razões expostas pelas partes, a começar pela
nulidade
alegada pela apelante adesiva por não sido intimada da sentença na pessoa da advogada indicada na contestação. Vejamos.

Como se sabe, encontra-se consolidada a jurisprudência dos tribunais pátrios no sentido de que, havendo requerimento expresso para que a intimação seja feita em nome de advogado específico, o desatendimento dessa formalidade gera nulidade absoluta do ato, na forma do § 5º do Código de Processo Civil
1
.

Da análise dos autos, muito embora esteja descortinado o pedido expresso (Id 16539051, p. 8), não há meios de se aferir o seu fiel atendimento, dada a informação de que a intimação foi destinada à “requerida”, que não apresentou resposta à intimação, da qual tivera ciência em 08/07/2025 (Id 16539068)

Em que pese o aparente vício,
rejeito
a argumentação em prol do refazimento do ato processual, diante da ausência de prejuízo processual (princípio
pas de nullité sans grief
).

Isso porque o prejuízo advindo de uma intimação nula seria o cerceamento de defesa, que teria impedido a parte de recorrer da decisão. Contudo, a própria apelante logrou interpor tempestivo recurso de
a
pelação
a
desiv
a
, no qual devolveu a este Tribunal toda a matéria de mérito que entendia desfavorável, notadamente quanto aos abatimentos do fundo de reserva e à legalidade da cláusula penal.

Em assim sendo, tendo a parte alcançado a finalidade do ato – o exercício do seu direito recursal –, o vício formal fica sanado pela ausência de prejuízo concreto, ex vi do parágrafo único do art. 283 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte
”.

Superada a questão, passo a incursionar no conteúdo meritório propriamente dito, fazendo-o por tópicos.

1. Taxa de Administração

De acordo com a apelante principal
Jessica
, equivocou-se o Juízo de 1º grau ao validar a cobrança integral da taxa de administração, que deve proporcional ao período em que permaneceu no grupo, sob pena de enriquecimento ilícito, ou seja, deve ser limitada ao percentual de 0,38%.

Em prol do acolhimento de sua tese, argumenta a apelante de que a taxa de administração remunera um serviço de trato sucessivo, de modo que, se o serviço cessa pela exclusão do consorciado, a contraprestação deve cessar proporcionalmente, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora.

Sobredito argumento foi rechaçado pelo juiz sentenciante por entender que a taxa é um valor único, pactuado no início, que remunera a gestão do grupo como um todo, sendo devida integralmente pela adesão, independentemente do tempo de permanência.

A meu ver, a razão jurídica posta-se ao lado do magistrado sentenciante.

A taxa de administração, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.795/08, é devida pela
gestão do grupo
e não apenas da cota individual, a fim de remunerar custos de captação, formação e administração geral, sendo devida integralmente conforme pactuado.

Há inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, uma vez pactuada a taxa total (diluída em 150 meses), ela é devida em sua inteireza pela adesão, independentemente do tempo de permanência do consorciado desistente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RITO COMUM.
DESISTÊNCIA DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA
. MANUTENÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘
O montante a ser restituído ao consorciado desistente não compreende a taxa de administração’
(AgInt no REsp 2.036.562/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

2. Agravo interno improvido”.

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.760.481/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 24/03/2025, DJEN 31/03/2025)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. DEDUÇÃO. CABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 86, P. U., DO CPC REJEITADA.

1. Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito.

2. (...)

3.
O montante a ser restituído ao consorciado desistente não compreende a taxa de administração
. Precedentes.

4. (...)

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 2.036.562/RJ, relª. Minª Nancy Andrighi, julgado em 08/05/2023, DJe de 10/05/2023)

2. Momento da devolução de valores pagos

Na sequência, alega a apelante principal ser abusiva a espera pelo término do grupo (previsto para o ano de 2032), por impor onerosidade excessiva à consumidora, bem como que o Tema 312 do colendo Superior Tribunal de Justiça se aplica apenas a contratos anteriores à Lei nº 11.795/08, o que não é o caso dos autos, por ter sido celebrado em 2019.

Ao rechaçar a pretensão, assim consignou o magistrado sentenciante:

“Embora o referido julgado tenha analisado contratos anteriores à Lei nº 11.795/2008, o STJ tem reafirmado que a orientação se aplica também aos contratos celebrados na vigência da nova lei, como no caso dos autos, que teve início em 2019. A estipulação da devolução dos valores somente após a contemplação da cota cancelada ou ao final do grupo visa garantir o equilíbrio financeiro do grupo e preservar o direito dos demais participantes, não havendo que se falar em abusividade.

Dessa forma, a pretensão de restituição imediata dos valores pagos não encontra amparo legal nem jurisprudencial. A devolução deverá ocorrer na forma prevista no contrato e na lei, ou seja, quando da contemplação da cota excluída em assembleia ou em até 60 (sessenta) dias do encerramento do grupo, o que ocorrer primeiro”

(Id 16539066, p. 3/4)

Estabelece o Tema Repetitivo nº 312 do Superior Tribunal de Justiça que “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
” (STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.119.300/RS, rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/04/2010, DJe de 27/08/2010)

Ressalto que nesse julgamento sob a sistemática dos recursos representativos de controvérsia, a despeito de estarem em exame contratos de consórcio celebrados antes de 06/02/2009 (data da vigência da Lei nº 11.795/08), o eminente Ministro Relator manifestou o seu entendimento de que
o advento da nova lei não modificou a orientação da Segunda Seção
, em decorrência do veto presidencial aos dispositivos da norma que estabeleciam critério diverso para a restituição das parcelas pagas pelos participantes excluídos do consórcio, como se observa a seguinte passagem de seu voto:

“Muito embora inaplicável ao caso concreto, não é ocioso ressaltar que, atualmente, a legislação que rege os consórcios é a recente Lei n.º 11.795, de 8 de outubro de 2008, que obteve veto presidencial no art. 29, §§ 1º, 2º e 3º do art. 30 e incisos II e III do art. 31, que dispunha sobre a restituição das parcelas pagas pelo consorciado em caso de exclusão do grupo. Portanto,
permanece hígida a orientação pacífica desta E. Segunda Seção, no sentido de se respeitar a convenção e se aguardar o encerramento do grupo para requerer-se a devolução das contribuições vertidas, de acordo com os princípios regentes do CDC
”

(destaquei)

Mais uma vez decidiu acertadamente o juiz, não havendo que se reconhecer a alegada onerosidade excessiva em virtude da necessidade de aguardar o encerramento do grupo, na medida em que a cláusula que estipula o prazo de vigência não constitui cláusula penal abusiva, mas sim uma regra operacional intrínseca ao sistema de consórcios, cuja natureza coletiva se sobrepõe ao interesse individual do desistente, com vistas a assegurar o equilíbrio financeiro do grupo.

Se é devida, por um lado, a restituição das parcelas pagas ao consórcio desistente para que não haja, por parte da administradora de consórcios, enriquecimento ilícito, por outro, a devolução imediata pretendida pelo consorciado causaria uma surpresa contábil ao grupo, que deve se recompor, no sentido de reestruturar o valor das prestações devidas pelos demais participantes ou, até mesmo, a extensão do prazo de contemplação. Em suma: a devolução imediata dos valores vertidos do consorciado desistente constitui uma despesa imprevista, que acaba onerando o grupo e os demais consorciados, devendo ser mantida a sentença que determinou a devolução em consonância com a previsão contratual.

3. Dedução do fundo de reserva e encargos de inadimplência

Alega a apelada adesiva que a sentença foi omissa quanto à possibilidade de dedução do fundo de reserva e dos encargos de inadimplência, uma vez que o primeiro (R$ 462,18) não integra o fundo comum e somente deve ser rateado entre os consorciados ativos ao final, na forma do art. 26, II, da Circular BACEN nº 3432, enquanto os valores pagos pela apelada a título de encargos de mora (R$ 14,37 e R$ 0,48) não podem ser restituídos por decorrerem da desídia da própria autora.

De fato, apesar de o argumento ter sido oportunamente veiculado na peça de defesa (Id 16539051, p. 6/7), verifico não ter havido pronunciamento judicial a seu respeito, porquanto centrada a fundamentação do édito em três pontos:
(i)
o momento da restituição de valores;
(ii)
a legalidade da taxa de administração; e
(iii)
a cláusula penal.

A meu ver, tem razão a apelante adesiva.

Em que pese o fundamento adotado na sentença de que “
a restituição dos valores pagos pela parte autora ao fundo comum do consórcio é devida...
” (Id 16539066, p. 4), o fundo de reserva não compõe o “fundo comum” destinado à aquisição do bem, uma vez que serve como garantia para a saúde financeira do grupo e a sua retenção tem amparo no art. 26, II, da Circular BACEN 3.432/2009:

II –
a
os consorciados ativos
, que estão à disposição, para devolução em espécie,
os saldos remanescentes no fundo comum e, se for o caso, no fundo de reserva
, rateados proporcionalmente ao valor das respectivas prestações pagas.

(destaquei)

Como se vê, a regulamentação de regência prevê o rateio de eventual saldo remanescente do fundo de reserva apenas aos “consorciados ativos” ao final do grupo, isto é, categoria da qual a apelada, como desistente/excluída, não faz parte.

De igual forma, prospera o argumento relativo aos encargos de inadimplência (R$ 14,37 em multas e R$ 0,48 em juros), por se tratarem de valores que não constituem contribuição ou amortização do crédito, mas sim penalidades moratórias aplicadas em decorrência do pagamento em atraso de parcelas pela própria apelada.

4. Cláusula penal

Contrapondo-se a sentença que considerou abusiva a incidência da cláusula penal, sustenta a apelante adesiva que a desistência, por si só, gera prejuízo ao grupo e à administradora, sendo a cobrança da multa autorizada pelo art. 53, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como que é dispensada a demonstração imediata do prejuízo, por se tratar de cláusula penal convencional e não indenizatória.

A sentença recorrida deve ser mantida neste particular.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 53, §2º, do Código de Defesa do Consumidor
2
, pacificou o entendimento de que a cobrança da cláusula penal do consorciado desistente não é automática, devendo a administradora do consórcio demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pelo grupo, ônus do qual a apelante adesiva não se desincumbiu.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“(...) 4. É firme o entendimento desta Corte no sentido de que,
em contrato de consórcio, a cobrança de cláusula penal exige a comprovação pela administradora de que a desistência do consorciado causou prejuízo ao grupo
. Incidência da Súmula nº 83 do STJ.

5. (...)

6. Agravo interno não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.767.282/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. COBRANÇA CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...)

2. A
cobrança de cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração pela administradora de que a saída de consorciado prejudicou o grupo, não havendo falar em presunção do dano
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 2.245.475/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023)

Dessa forma, agiu corretamente o juiz sentenciante ao afastar a incidência da multa, haja vista que a mera alegação de que a desistência, por si só, gera prejuízo ao grupo,
não supre a exigência legal e jurisprudencial da comprovação concreta do dano
, sendo insuficiente para justificar a retenção dos valores a título de cláusula penal.

5. Marco inicial da correção monetária e dos juros moratórios

De acordo com a apelante principal, a correção monetária sobre o valor a ser restituído deve incidir desde cada desembolso e os juros de mora desde a citação.

Da atenta conferência da sentença, verifico que padece de omissão no que se refere aos consectários legais a incidir sobre o valor a ser restituído, o que deve ser sanado nesta oportunidade.

No tocante à correção monetária, assiste razão à apelante principal.

A Súmula 35 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio
”.

A finalidade do instituto é, unicamente, preservar o valor real da moeda e evitar o enriquecimento sem causa da administradora, que reteve os valores pagos, de modo que a aplicação de qualquer termo inicial posterior, como a data do encerramento do grupo, implicaria em restituir à consorciada um valor nominal corroído pela inflação, em manifesta onerosidade excessiva e em desacordo com o objetivo do mencionado enunciado sumular.

Em relação aos juros de mora, descabe a sua incidência desde a citação.

Afinal, em se tratando de rescisão de contrato de consórcio por desistência, os juros moratórios fluem a partir do momento em que a administradora, ultrapassado o prazo legal para pagamento (após a contemplação por sorteio ou 30 dias do encerramento do grupo), é efetivamente constituída em mora:

“(...) Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC),
a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído
(REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010). Nessa perspectiva,
o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial
. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio (...)

3. Recursos especiais desprovidos. Vencido o relator na parte em que dava provimento ao apelo extremo da administradora do consórcio, a fim de determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação.”

(STJ, Segunda Seção, REsp nº 1.111.270/PR, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 25/11/2015, DJe de 16/02/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL
. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e danos morais.

2. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, firmada no bojo de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC),
a administradora do consórcio tem até trinta dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído
(REsp 1.119.300/RS, Segunda Seção, julgado em 14.04.2010, DJe 27.08.2010). Nessa perspectiva,
o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente devida, implica a incidência de juros moratórios a partir do trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo consorcial
.

3. O acórdão recorrido, por divergir da orientação firmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se passível de reforma.

4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Terceira Turma, AREsp nº 2.773.243/MT, relª Minª. Nancy Andrighi, julgado em 18/08/2025, DJEN 22/08/2025)

Dessa forma, a citação nesta ação, que visa justamente antecipar a restituição, não tem o condão de constituir em mora a apelada, que age em exercício regular de direito ao reter os valores até o termo definido pela lei e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, sanando a omissão da sentença em relação ao ponto, determino que os juros de mora sobre os valores a serem restituídos ao consorciado ou desistentes fluam a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia após o encerramento do grupo, tendo em vista que só a partir deste momento é que existe mora da administradora do consórcio.

6. Base de cálculo dos honorários advocatícios

De acordo com a apelante principal, os honorários advocatícios devidos pela requerida devem ser fixados sobre o valor atualizado da causa, e não sobre o valor da cláusula penal considerada inválida, assim como ocorrido em relação à verba honorária por ela devida.

Estou a desacolher a argumentação.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do Código de Processo Civil veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo transmite regra de caráter excepcional, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério; logo, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor,
descabe fixá-la sobre o valor da causa
, tal qual pretendido pela apelante principal.

7.
Ônus sucumbenciais e conclusão

Do exposto,
dou parcial provimento à
apelação cível
interposta por
Jessica Litckow Lienaus

a fim de determinar que correção monetária sobre os valores a serem restituídos incida a partir de cada desembolso (Súmula nº 35/STJ). Por sua vez,

dou parcial provimento à
apelação cível
de
Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
a fim de determinar que, do montante a ser restituído à autora, sejam decotados os valores pagos a título de fundo de reserva e encargos de inadimplência.
De ofício
, sano a omissão da sentença para determinar que os juros de mora incidam somente a partir do término do prazo previsto para a administradora efetuar o pagamento (após a contemplação por sorteio ou 30 dias do encerramento do grupo). Ônus sucumbenciais mantidos.

É como voto
.

_______________________

1
§ 5º. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

2
§2º. Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PEDIDO DE VISTA: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores, cuidam os autos de apelações cíveis interpostas em face da sentença em que o Magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na exordial da
Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga
ajuizada por Jessica Litckow Lienaus em face da Embracon Administradora de Consórcio LTDA, para reconhecer como indevida a cobrança de cláusula penal.

A Eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, manifestou-se no sentido de dar parcial provimento a ambos os recursos, a fim de determinar que correção monetária sobre os valores a serem restituídos incida a partir de cada desembolso e que, desse montante, sejam decotadas as quantias pagas a título de fundo de reserva e encargos de inadimplência. Também sanou omissão da sentença de ofício para fixar a incidência dos juros de mora a partir do término do prazo previsto para a administradora efetuar o pagamento.

Pedi vista dos autos para examinar com mais acuidade as alegações pertinentes à lide e, após analisá-las, não tenho dúvidas em acompanhar i
ntegralmente o voto de relatoria
.

É como voto.